Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Substituta de Segundo Grau Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715116-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R2 AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE LTDA, JACQUELINE RODRIGUES NUNES, FRANCISCO CARNEIRO DA FROTA APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS CIRCULOS OPERARIOS - CBCO D E S P A C H O Verifico que Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. não anexaram procuração em nome do Dr. Cristiano Alves da Costa Silva, Advogado que subscreveu as razões da apelação (id 52802887). Intimem-se Francisco Carneiro da Frota e R2 Agenciamento de Espaços para Publicidade Ltda. para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 1o de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Substituta de Segundo Grau